Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do exame criminológico. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão do juiz da VEP que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente a participação no grupo recomendado em exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é recomendável aguardar a implementação de todas a recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos ao agravante.
III. Razões de decidir
3 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4 - Considerando a gravidade concreta do crime – estupro de vulnerável cometido contra sobrinho de 9 anos –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes de se deferir benefícios externos.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26.